Tribunal: TJDFT
Processo: 0734079-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. prestador não credenciado. contratação direta pelo segurado. possibilidade. REEMBOLSO. tabela da seguradora. observância. pagamento direto pela seguradora ao prestador não credenciado, em razão de contratação pelo segurado. impossibilidade. autonomia de vontade. violação. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. Em contrato de seguro de saúde, o segurado que contrata diretamente com prestador de serviço médico não credenciado à rede da seguradora e imputa a obrigação pecuniária a esta, sem a sua concordância e da previsão contratual correlata, violará a autonomia de vontade do prestador não credenciado, pois o mesmo será compelido a receber os valores da tabela da seguradora, sem ter concordado com esta prática, em razão da mera escolha ou preferência do segurado.
2. Ao mesmo tempo, retirará a autonomia de vontade da seguradora, pois será obrigada a pagar o valor cobrado pelo prestador, sem ter aquiescido com este negócio jurídico, apesar de ter ajustado com o segurado que o valor reembolsado ao mesmo seria aquele que pagasse ao prestador não credenciado e coadunasse com a sua tabela.
3. Verificar-se-ia a anulabilidade do negócio jurídico, pois haveria um erro substancial concernente “à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, [influindo] nesta de modo relevante”, nos termos dos arts. 138 e 139, II, ambos do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.